Tribunal: TJDFT
Processo: 0009321-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PROVA PERICIAL PREJUDICADA. NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. BEM IMÓVEL PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. PARTICULAR. INVIABILIDADE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO.

1. A lide deve ser decidida nos limites em que proposta a ação, vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Exige-se, pois, congruência externa da decisão com os elementos objetivos da causa (fundamentos de fato da demanda, da defesa e os pedidos formulados), restringindo-se o exercício da própria jurisdição. Se o magistrado vai além desses limites, sua decisão é ultra petita; se fica fora deles, extra petita; se fica aquém, citra petita. 1.1. No caso, do cotejo entre inicial e sentença, não se observa julgamento além dos limites delineados na peça vestibular; análise de eventual indenização decorrente de obra em imóvel perpassa necessariamente sobre a natureza do bem, se público ou privado. Afinal, “IV ( ) nos casos em que se está diante de posse de bem público, independentemente da natureza dessa ocupação - se de boa ou má-fé -, o pedido indenizatório não se mostra pertinente.” Precedentes: AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/04/2021, (AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017, AgInt no REsp 1744310/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 16/09/2019. Súmula 619/STJ. (..) (AREsp 1422234/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

2. Hipótese em que não há falar em violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao princípio da não surpresa. Igualmente insubsistente a alegação de cerceamento de defesa em decorrência de prejuízo na produção de prova pericial “por falta da apreciação do pedido de gratuidade”. Nas oportunidades que teve ao longo do processo, a apelante não tratou da natureza do bem, se público ou privado, ponto fundamental à análise do pedido de indenização, tampouco se desincumbiu do ônus de demonstrar pagamento integral dos honorários periciais no prazo legal. Corretamente tida por prejudicada a prova pericial pelo não custeio das despesas respectivas com base no artigo 465, § 3o do CPC. Ressalta-se, no entanto, que as parcelas dos valores pagos pela perícia prejudicada devem ser ressarcidos à apelante.

3. Em se tratando de terra pública, a ocupação não induz posse, mas mera detenção de caráter precário. O Poder Público exerce a posse indireta sobre seus imóveis de maneira permanente, como decorrência necessária de sua própria autoridade. 3.1. “Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas”. (REsp 1816760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/09/2020).4.2 “IV ( ) nos casos em que se está diante de posse de bem público, independentemente da natureza dessa ocupação - se de boa ou má-fé -, o pedido indenizatório não se mostra pertinente.” Precedentes: AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/04/2021, (AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017, AgInt no REsp 1744310/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 16/09/2019. Súmula 619/STJ. (..) (AREsp 1422234/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, na extensão, desprovido.